Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato, de modo que o simples ato de portá-la configura o tipo penal descrito na sentença, independentemente de perigo efetivo. Não importa, pois, o resultado concreto da ação ou que a conduta exponha materialmente terceiros a risco”. (Acórdão 1218650, 20180310113113APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: 79 - 101)

2. “Tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP.” (HC 550.506/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.)

3. Admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não for específica, com fulcro no art. 44, §§2o e 3o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.